Tribunal: TCU
Processo: 032.331/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Munícipio de Cuitegi/PB, para execução do programa Educação Infantil - Novas Turmas, no exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Munícipio de Cuitegi/PB, para execução do programa Educação Infantil - Novas Turmas, no exercício de 2019; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Guilherme Cunha Madruga Junior e lhe dar quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 216, 217, 219 e 268 do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. julgar irregulares as contas de Geraldo Alves Serafim e lhe aplicar multa individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: 9.2.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável multado comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida acima imputada; 9.2.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.2.4. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 10 (dez) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência dos encargos devidos, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.3. comunicar esta decisão: 9.3.1. à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências que considerar cabíveis; e 9.3.2. aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para conhecimento.